Tribunal: STF
Processo: HC 222721
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MAJORANTES DO § 2° DO ART. 157 DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 776.257/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante uso de arma de fogo), do Código Penal. Embargos declaratórios do Ministério Público foram providos para aplicar aumento decorrente do concurso formal de crimes, ante a duplicidade de vítimas, na fração de 1/6, redimensionada a pena para 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto. Ante a ausência de interposição de recursos, o trânsito em julgado da condenação criminal foi certificado em 16/12/2021.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado HC no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega não demonstradas provas suficientes da autoria do crime, aludindo aos depoimentos de testemunhas e das vítimas, os quais reputa contraditórios. Evoca o princípio do in dubio pro reo. Sustenta ser o caso de afastamento, na dosimetria da pena, da consideração cumulativa de duas majorantes, devendo incidir a regra do parágrafo único do art. 68 do Código Penal. Refere-se ao verbete n° 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a versar que, no roubo circunstanciado, o aumento na terceira fase da dosimetria da pena exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Sucessivamente, o redimensionamento da sanção.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 16/12/2021, tendo sido formalizada a impetração em 25/11/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, entendo ser o caso dos autos.



    8. O Juízo sentenciante, ao concluir comprovadas a materialidade e autoria do crime, fez ver:



    “A vítima reconheceu o réu, sem qualquer dúvida. CONFIRMOU, AINDA, QUE VIU O VEÍCULO DO RÉU, USADO NO ROUBO. No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, seu único interesse é apontar-lhe o culpado e narrar a atuação e não acusar inocentes (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).



(...)



    O próprio réu CONFIRMOU QUE ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS, APESAR DE APRESENTAR VERSÃO TOTALMENTE DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE; CONFIRMOU, AINDA, QUE ESTAVA COM O VEÍCULO USADO PARA O CRIME, CONFORME DEPOIMENTO DA VÍTIMA. 



    Desta forma, a negativa apresentada pelo réu é divorciada do acervo probatório e dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas e os fatos, tal como narrados na denúncia, estão devidamente provados nos autos. 



    Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que o réu realmente agiu conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva. (e-doc. 2, p. 30-31, grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do writ formalizado pela defesa, afastou a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a condenação com os fundamentos a seguir:



    “A sentença condenatória foi devidamente fundamentada nas provas produzidas em fase de instrução, apontando a falta de credibilidade da versão do acusado diante da incoerência com os depoimentos das testemunhas. Por isso, não se vislumbra ilegalidade manifesta em desfavor do acusado. (...)” (e-doc. 3, p. 3-4).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, destacou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se adéqua ao rito do habeas corpus.



    11. Com efeito, verifica-se que as instâncias anteriores entenderam comprovada a materialidade e a autoria delitivas, a partir, especialmente, dos depoimentos prestados pelas vítimas, que relataram como se desenrolaram os fatos, bem como reconheceram o paciente e o carro por ele utilizado, da oitiva das testemunhas e do interrogatório do acusado.



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    13. Outrossim, a alegação de que os depoimentos das vítimas e testemunhas seriam contraditórios também mostra-se inviável de ser verificada nesta via. A esse respeito, importante salientar que o Supremo entende que ”[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. No ponto relativo à fundamentação que respaldou o percentual de aumento decorrente da aplicação das causas de aumento previstas no § 2º, incs. I e II, do art. 157 do Código Penal, entendo assistir razão à defesa. O Juízo, na sentença condenatória, fundamentou aumento realizado na terceira fase da dosimetria a partir das seguintes premissas:



    “A pena será aumentada em 3/8, em razão da presença de duas CAUSAS DE AUMENTO, e será fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. (...).” (e-doc. 2, p. 31).



    15. Não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ”[à]s Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC nº 118.008/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013).  



    16. Ocorre que, na espécie, o patamar de aumento do § 2° do art. 157 do CP (de 1/3 até 1/2) foi fixado em 3/8 tão somente a partir do número de majorantes — no caso, duas —, ausente qualquer fundamento concreto a justificar a majoração acima do mínimo previsto no dispositivo.



    17. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a definição do percentual de aumento, dentro dos limites legais, no concurso de majorantes, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação da quantidade de majorantes. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM: APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS E UTILIZAÇÃO DE TABELA DE GRADUAÇÃO DO PERCENTUAL DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPROPRIEDADE E CONSEQUENTE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – No caso sob exame, o Juiz sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal, adotou como motivação os maus antecedentes e a restrição à liberdade das vítimas. Na terceira fase do dosimetria da pena, para majorar a pena em 2/5 (dois quintos), novamente trouxe a lume a causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal – a restrição à liberdade das vítimas - ocorrendo bis in idem . II – Concurso de majorantes e adoção de tabela de graduação de percentual para disciplinar a aplicação das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em dados concretos. Precedentes da Corte. III – Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e parcialmente provido para, afastada a hipótese de bis in idem, bem como a aplicação de tabela de percentuais de causas de aumento da pena, sem prejuízo da condenação do agente, determinar ao Juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena.”



    (RHC nº 116.676/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 04/09/2013, grifos nossos).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º DO ART. 157 DO CP. DECISÃO FUNDAMENTADA NO NÚMERO DE MAJORANTES. INIDONEIDADE. PRECEDENTES DO STF E SÚMULA 443/STJ. 1. Para a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória. Incidência dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Precedentes do STF e Súmula 443/STJ. 2. Habeas corpus concedido” 



    (HC 128.338/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10/11/2015, p. 25/11/2015; grifos nossos).



    “ HABEAS-CORPUS. ROUBO. AUMENTO DA PENA EM FACE DAS QUALIFICADORAS: USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1. O Juiz fixou na sentença a pena-base em seis anos de reclusão em face da reincidência e dos antecedentes e aplicou o aumento máximo por se tratar de duas qualificadoras. 2. O Tribunal coator, em grau de apelação, reduziu o aumento da pena pelas duas qualificadoras para 2/5 quintos, considerando ser a média aproximada entre o mínimo de 1/3 e o máximo da metade; em grau de revisão criminal, ratificou este critério de agravar a pena em 1/3 para uma, de 2/5 para duas e de metade para três ou mais qualificadoras. 3. A jurisprudência deste Tribunal não acolhe critérios como o adotado, de se estabelecer uma tabela, optando por dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em dados concretos. Precedentes. 4. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para que o acréscimo previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal, seja estabelecido em 1/3 da pena-base, à míngua de fundamentação com base em dados concretos para elevá-lo acima deste mínimo legal.”



    (HC n° 73.070/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 05/12/1995, p. 29/09/2000; grifos nossos).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. DUAS QUALIFICADORAS. CRIME DE ROUBO. C.P., ART. 157, § 2º, I E II. AUMENTO DA PENA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO ESTABELECIDO EM PRECEDENTE. ILEGALIDADE. I. - Havendo duas causas de aumento de pena, pode o juiz, concomitantemente, levá-las em consideração para elevação da pena, exigindo-se do magistrado, todavia, efetiva fundamentação com base em dados concretos. Precedentes. II. - HC deferido para, sem prejuízo da condenação, anular a sentença na parte em fixou a pena, a fim de que, no ponto, outra seja proferida.”



    (HC n° 82.945, Rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 10/06/2003, p. 22/08/2003).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, de ofício, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar que o Juízo da Execução Penal refaça, fundamentadamente, a terceira fase da dosimetria da pena imposta ao paciente — processo nº 0003684-41.2016.8.26.0108, da Segunda Vara Judicial da Comarca de Cajamar/SP.



    19. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator